Tribunal: TJDFT
Processo: 0729512-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729512-44.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DERIC KAUAN FERREIRA NUNES, FERNANDO MONTEIRO DONATO, IVAN DE MOURA BORGES, JOAS VIEIRA DA SILVA, LAIS CRISTINA CORREA NUNES, LUCIANO JUNIO DA COSTA FONSECA, MARIA DE FATIMA COSTA, MARIA MERCEDES SOUSA GOMES, VILMONDES PEREIRA GOMES, MARINEIS DEVESA DE FRANCA, SIMONE VIANA DE CARVALHO ROCHA, TEREZINHA DE MELOS SOUSA, WESLLEY ALVES PEREIRA, WIDINEY SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DERIC KAUAN FERREIRA NUNES e outros em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0708471-64.2025.8.07.0018, propostos pelos agravantes em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 240859404, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores/agravantes, sob o fundamento de que não houve qualquer demonstração efetiva e concreta da alegada impossibilidade de custear as despesas processuais. Em suas razões recursais (ID. 74191804), os agravantes alegam que instruíram a ação originária com farta documentação comprobatória de sua condição financeira limitada, dentre as quais se destacam: (i) declarações de hipossuficiência firmadas individualmente; (ii) extratos bancários recentes; (iii) contracheques; (iv) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social; e (v) Extrato de benefício previdenciário. Aduzem que os referidos documentos evidenciam que não dispõem de recursos suficientes para arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometerem sua própria subsistência e de seus familiares. Afirmam que, ao indeferir o benefício com base no suposto caráter genérico do pedido, o Juízo de origem incorreu em omissão que compromete a legalidade e a proporcionalidade da decisão, haja vista que deixou de se manifestar sobre os documentos efetivamente acostados aos autos. Ressaltam que a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui presunção iuris tantum, sendo suficiente para autorizar o deferimento da gratuidade de justiça, salvo prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verifica no caso em tela. Ao final, postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhes seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requerem a reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela vindicada. Não houve recolhimento do preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 74279201, determinou a intimação dos agravantes para apresentarem informações e documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira de alguns deles. Os agravantes apresentaram a petição de ID. 74652716, acompanhada de documentação. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Contenta-se a lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar se está configurada a hipossuficiência financeira alegada pelos agravantes, de modo a justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao Magistrado indeferi-lo “[...] se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça às pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, trago à colação precedentes desta e. 8a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito em sede de Agravo de Instrumento. O agravante pleiteia a concessão do benefício alegando a condição de hipossuficiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda mensal líquida e a alegação de comprometimento financeiro devido aos empréstimos consignados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo essa presunção relativa e passível de afastamento por prova em contrário. 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 2o, permite ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça caso os autos revelem elementos suficientes para demonstrar que a parte requerente possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais. 5. O magistrado detém o poder-dever de avaliar a comprovação de hipossuficiência, podendo indeferir o pedido se a parte não apresentar documentação que evidencie sua condição econômica desfavorável (art. 99, § 2o, CPC). 6. A remuneração bruta do agravante, de R$ 11.985,57, supera o critério de renda familiar bruta inferior a cinco salários-mínimos estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução no 140/2015. 7. A alegação de superendividamento do agravante não se mostra suficiente para ensejar a concessão do benefício, pois as dívidas contraídas espontaneamente não configuram, por si sós, incapacidade financeira excepcional que justifique a gratuidade de justiça. 8. Não foram apresentados documentos que demonstrassem despesas extraordinárias ou situação financeira crítica capaz de comprometer a subsistência do agravante e de sua família. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada mediante elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente. 2. O critério de renda estabelecido pela Defensoria Pública pode ser utilizado como parâmetro para aferição da hipossuficiência econômica. 3. O superendividamento decorrente de dívidas voluntárias não é, por si só, fundamento para concessão da gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1926187, 0729671-21.2024.8.07.0000; no 1925257, 0742156-87.2023.8.07.0000; no 1654597, 0735347-18.2022.8.07.0000; no 1640322, 0715307-15.2022.8.07.0000; no 1630366, 0725037-50.2022.8.07.0000. (Acórdão 1985789, 0750211-90.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) — grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM DADOS FINANCEIROS DEFASADOS. REFORMA DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de incompatibilidade entre a ausência de rendimentos declarados e o acúmulo de milhas em programa de fidelidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a gratuidade de justiça pode ser indeferida com base em informações financeiras antigas, sem consideração da situação econômica atual do requerente. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A gratuidade de justiça exige prova da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento, conforme o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.4. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração do requerente é relativa, podendo ser afastada mediante elementos probatórios concretos que demonstrem sua capacidade financeira.5. No caso, a decisão recorrida baseou-se exclusivamente em registros financeiros de mais de treze anos, desconsiderando os documentos recentes que evidenciam significativa mudança na realidade econômica do agravante. 6. As milhas acumuladas referem-se a período remoto e não integram o patrimônio disponível do recorrente, sendo objeto da ação judicial em curso, o que impossibilita sua utilização como critério para avaliar a atual capacidade financeira.7. As declarações de imposto de renda dos últimos anos somadas à existência de mandados de prisão por dívida alimentícia e o recolhimento do agravante ao cárcere em 2024, corroboram sua vulnerabilidade econômica e reforçam a necessidade da concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A análise da gratuidade de justiça deve considerar a situação financeira atual do requerente, não sendo possível indeferi-la com base exclusivamente em dados antigos. 2. O acúmulo de milhas de fidelidade há mais de uma década não configura, por si só, indicativo de capacidade financeira para arcar com custas processuais.” (Acórdão 1989656, 0700284-87.2025.8.07.9000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) — grifo nosso No caso em apreço, extrai-se dos autos que alguns dos agravantes apresentaram documentos como contracheques, faturas, extratos bancários, recibos de pagamento, carteiras de trabalho e históricos de créditos do INSS, os quais indicam renda ou movimentação financeira compatível com o deferimento da gratuidade de justiça, sendo eles: DERIC KAUAN FERREIRA NUNES (ID. 240814712 - Págs. 9/11, origem); FERNANDO MONTEIRO DONATO (ID. 74652720, Págs. 10/14); IVAN DE MOURA BORGES (ID. 74652728); JOAS VIEIRA DA SILVA (ID. 74652722 – Págs. 1/3); LAIS CRISTINA CORREA NUNES (ID. 240814716 - Págs. 9/10, origem); LUCIANO JUNIO DA COSTA FONSECA (ID. 74652725); MARIA DE FÁTIMA COSTA (ID. 240814718 - Págs. 11/12, origem); VILMONDES PEREIRA GOMES (ID. 240814719 – Pág. 11, origem); SIMONE VIANA DE CARVALHO ROCHA (ID. 74652727); TEREZINHA DE MELOS SOUSA (ID. 240814722, Págs. 14/15, origem); e WIDINEY SOARES DOS SANTOS (ID. 74652730). Por outro lado, em um exame sumário da documentação apresentada pelos demais recorrentes no processo originário, é possível constatar que não se justifica a antecipação da tutela recursal para a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. O documento de ID. 240814719 - Pág. 10 (origem) — contracheque referente ao mês de abril de 2025 — indica que a agravante MARIA MERCEDES SOUSA GOMES é aposentada do Governo do Distrito Federal e aufere renda mensal bruta no valor de R$ 8.921,18 (oito mil, novecentos e vinte e um reais e dezoito centavos), incompatível com a alegada situação de penúria. Do mesmo modo, o documento de ID. 240814724 - Págs. 4/5 (origem) — contracheque referente ao mês de maio de 2025 — indica que o agravante WESLEY ALVES PEREIRA é policial militar do Governo do Estado de Goiás e aufere renda mensal bruta no valor de R$ 10.057,94 (dez mil, cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos). Os agravantes afirmam que não possuem capacidade financeira para arcar com custas processuais e eventuais honorários de sucumbência. Cabe salientar, no entanto, que o comprometimento mensal da renda com despesas de subsistência própria e da família, como se infere das razões recursais, é uma realidade da maior parte da população brasileira, motivo pelo qual essa condição não se mostra apta a comprovar situação de hipossuficiência econômica. Não se controverte que a gratuidade de justiça é destinada àqueles pobres no sentido legal, que, mesmo diante da manutenção apenas das despesas absolutamente indispensáveis, não têm condições de desembolsar as módicas custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ocorre que não se pode confundir o pobre no sentido legal com aquele que, no exercício da autonomia da vontade, enquadra-se em padrão de vida distante da pobreza, mas que pretende gozar do benefício como se estivesse em situação de penúria. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito, para fins de assistência judiciária gratuita, a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira dos recorrentes MARIA MERCEDES SOUSA GOMES e WESLEY ALVES PEREIRA para pagar as custas e despesas do processo. Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça somente em favor dos agravantes DERIC KAUAN FERREIRA NUNES, FERNANDO MONTEIRO DONATO, IVAN DE MOURA BORGES, JOAS VIEIRA DA SILVA, LAIS CRISTINA CORREA NUNES, LUCIANO JUNIO DA COSTA FONSECA, MARIA DE FÁTIMA COSTA, VILMONDES PEREIRA GOMES, SIMONE VIANA DE CARVALHO ROCHA, TEREZINHA DE MELOS SOUSA e WIDINEY SOARES DOS SANTOS. Por outro lado, ante o indeferimento do pedido de cognição sumária com relação aos agravantes MARIA MERCEDES SOUSA GOMES e WESLEY ALVES PEREIRA, DETERMINO a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025 às 18:20:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora